Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: DEMORA DEZARRAZOADA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ERRO NA GRAFIA DO NOME DA ALUNA E NA INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita,
A. A valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido, e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
B. No caso concreto, a causa de pedir centrou-se não somente no erro contido de grafia no diploma expedido, mas também no desarrazoado tempo à correção da falha, tanto que a requerente consigna, na exordial, que ficou até o presente momento (contabilizados 04 anos desde sua formatura) sem seu diploma corretamente grafado e que durante todo esse tempo teve que procurar meios alternativos para comprovar a veracidade de sua formação perante terceiros.
II. Mérito:
A. É atribuição da instituição de ensino superior conferir aos graduados diploma devidamente registrado nos órgãos competentes, a conferir validade nacional à formação recebida por seu titular (Lei no 9.394/1996, Art. 48, § 1o c/c Art. 53, inciso VI).
B. Ainda que não haja prazo legalmente determinado para a entrega do documento, incorre em mora a instituição que não cumpre a obrigação a ela imposta em lapso temporal razoável.
C. No presente caso, a recorrida concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia (Faculdade Integrada de Araguatins - FAIARA) em 10.02.2014, a colação de grau ocorreu em 15.02.2014 (Id. 15465116 – p.1), e o respectivo diploma de conclusão de curso somente foi emitido em 12.05.2016, e reconhecido em 30.08.2016 (Id. 15465116 – p.2/3, cerca de 2 anos e seis meses após a conclusão do curso).
D. Além disso, a par da demora desarrazoada, o documento foi emitido com erro na grafia do nome da aluna, e na indicação do órgão expedidor do documento de identificação, o que como bem pontuado na sentença ora revista corresponderia à sua própria inexecução diante à imprecisão e falta de utilidade do documento.
E. Entrementes, o novo documento (diploma), disponibilizado no curso processual, igualmente apresentou incorreções (rasura e erro na indicação do órgão expedidor da identidade), o que robustece a alegação de falha na prestação do serviço que, no caso concreto, extrapola a esfera do mero aborrecimento, ao ponto de atingir os atributos da personalidade da consumidora (que, mais de cinco anos após a conclusão do curso, não se encontra de posse do diploma), tudo a fundamentar a reparação dos danos morais (CF, Art. 5o, V e X) proporcionalmente fixados (R$ 3.000,00 – valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso).
F. Por fim, o pleito para majorar os danos morais (em contrarrazões) não merece ser conhecido por inadequação da via eleita.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).